Tribunal: STF
Processo: ACO 1888
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I- O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévia tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas para que a União possa realizar a inserção de Estado-membro nos cadastros federais desabonadores, atendendo-se, assim, às garantias constitucionais do devido processo legal.



    II- A União dá causa ao processo quando a impugnação deduzida pelo Estado diz respeito à ausência de tomada de contas especial pela União previamente à inscrição no cadastro, ainda que posteriormente ao ingresso da ação o Estado venha a devolver ao erário o valor glosado.



    III- Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.